Tribunal: TJSP
Processo: 1500276-06.2020.8.26.0632
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação – Lesão corporal leve no contexto de violência doméstica ou familiar (artigo 129, § nono, do Código Penal) e posse ilegal de espingarda – Recurso defensivo –Fragilidade de provas - Inviabilidade- Materialidade e autoria do delito de lesão corporal dolosa patente nos autos- Palavra da vítima a qual se atribui relevante valor probante, que foi suficientemente corroborada por outros

Ementa:
Apelação – Lesão corporal leve no contexto de violência doméstica ou familiar (artigo 129, § nono, do Código Penal) e posse ilegal de espingarda – Recurso defensivo –Fragilidade de provas - Inviabilidade- Materialidade e autoria do delito de lesão corporal dolosa patente nos autos- Palavra da vítima a qual se atribui relevante valor probante, que foi suficientemente corroborada por outros elementos de convicção constante dos autos- Laudo pericial que comprovou as lesões suportadas pela ofendida- Posse de arma de fabricação caseira encontrada desmontada no lar conjugal. Quadro probatório a evidenciar o crime do artigo 12, da Lei 10826/03. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO com o redimensionamento da reprimenda mantido o regime inicial intermediário em razão da reincidência do réu.